Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739371-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR CARLOS ALARCAO, AUREA BARBOSA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, VIRAMAR GERENCIAMENTO, COBRANCA DE ATIVOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O O relatório é, inicialmente, aquele da decisão de ID no 51462397, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar pleiteada, a qual buscava a suspensão da exigibilidade dos aluguéis em face dos agravantes, até decisão de mérito na ação originária, bem como autorização para que os agravantes retirassem todos os pertences da loja. Os agravantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça, por não possuírem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento de sua família. Narram que firmaram contrato de locação de imóvel comercial para instalação de um café, afirmando, contudo, que a situação do prédio é precária, com inúmeras obras inacabadas, estacionamento abandonado, falhas na iluminação, ausência de segurança e limpeza, o que obsta ao prosseguimento da sua empresa, razão pela qual foi proposta ação de resolução contratual c/c pedido de danos materiais e morais. Sustentam que o negócio jurídico é eivado de erro, conforme dispõe o art. 139, inciso I, do Código Civil, eis que há quase um (1) ano havia no empreendimento a divulgação de um banner que informava sobre a instalação da Academia Evolve, sendo esta utilizada como promessa de propaganda principal em negociações pelos corretores, as quais foram fatores decisivos para as locações e o planejamento estratégico dos lojistas. Requer a concessão da gratuidade de justiça e da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão da exigibilidade dos aluguéis em face dos agravantes, até decisão de mérito no presente recurso, bem como autorize os agravantes a retirar todos pertences da loja, a exemplo de móveis, utensílios, equipamentos, balcões, entre outros, bem como benfeitorias realizadas no imóvel, para a implementação do negócio em local diverso, que atenda minimamente às necessidades para o regular funcionamento, ao contrário do que foram submetidos através das atitudes dos agravados, não podendo os agravados promover a cobrança dos aluguéis até decisão em sentido contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando a liminar deferida”. Na ocasião, deferiu-se a gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal “para que seja suspensa a exigibilidade dos aluguéis em face dos agravantes até decisão de mérito do feito de origem, autorizando a retirada dos pertences do espaço locado”. Pela petição de ID no 51886333, a agravada Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. – ME requereu a expedição de mandado de constatação de abandono e imissão na posse do imóvel litigioso, com fundamento no art. 66, da Lei de Locações (Lei no 8.245/91). Pela petição de ID no 52203173, os agravantes noticiaram o descumprimento da decisão liminar, em razão do envio de boleto de cobrança do aluguel cuja exigibilidade foi suspensa, e requereram a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sede de contrarrazões, a primeira agravada, Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. – ME, impugnou a gratuidade de justiça concedida aos agravantes e, quanto ao mérito, pugnou pelo não provimento do agravo de instrumento (ID no 52368022). Contrarrazões da segunda agravada, Viramar Gerenciamento, Cobrança de Ativos e Participações S.A., pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 52864205). Pelo despacho de ID no 53294634, oportunizou-se às partes a manifestação quanto às petições e documentos novos. Os agravantes reiteraram o pedido de aplicação de multa (ID no 53402597). A primeira agravada informou ter cumprido a decisão liminar, suspendendo os atos de cobrança do aluguel, sendo que o boleto havia sido enviado automaticamente por sistema informatizado gerenciado pela segunda agravada (ID no 53630946). Pela petição de ID no 55217937, a agravada noticiou a prolação de sentença na origem, julgando improcedentes os pedidos. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Analisa-se, primeiramente, a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada em contrarrazões ao recurso, na forma do art. 100, do CPC. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, as afirmações dos agravantes de que não teriam condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometimento de sua subsistência, não se coadunam com as rendas que percebem, conforme indicado pela primeira agravada. Na ficha de cadastro de inquilino do agravante Waldir Carlos Alarcão, declarou-se o salário líquido de 9.144,00 (nove mil cento e quarenta e quatro reais), mais a renda mensal de R$ 20.223,73 (vinte mil duzentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), oriunda de locação de imóvel comercial (ID no 52368022, págs. 3-5). A agravante Áurea Barbosa, por sua vez, declarou perceber proventos de aposentadoria de R$ 5.941,32 (cinco mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) ao mês, junto ao INSS, além da remuneração como presidente do Instituto Formiguinhas do Bem do Brasil, no valor mensal líquido de R$ 11.150,80 (onze mil cento e cinquenta reais e oitenta centavos). Como se vê, as rendas dos agravantes, que não foram negadas na oportunidade que tiveram de se manifestar sobre a impugnação, são incompatíveis com a alegação de incapacidade para custear as despesas do processo. Apesar de terem afirmado que contraíram dívidas para cobrir os prejuízos causados pelo abandono do edifício comercial em que se situa a loja locada, não é possível alcançar a conclusão pela existência de tal liame pela só análise dos documentos apresentados com a petição inicial (ID no 171845611 dos autos de origem no 0738099-23.2023.8.07.0001). Aliás, o risco assumido é inerente à atividade empresarial pretendida no ponto comercial locado, o que não escusa a parte de arcar com as despesas processuais. De igual sorte, o endividamento voluntário não autoriza a concessão do benefício, se a parte tem renda suficiente para custear tais despesas, como se verifica no caso, valendo salientar que o preparo recursal tem valor significativamente módico. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Não é cabível a multa por litigância de má-fé quando todos os atos processuais praticados pela parte estão albergados no legítimo exercício constitucional de ação. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido” (Acórdão 1795697, 07332743920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, para a admissão do agravo de instrumento sem o correspondente pagamento do preparo, os agravantes precisariam comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. No mais, a prolação da sentença tornou insubsistente a tutela de urgência deferida liminarmente, o que, por sua vez, se mostra prejudicial ao pedido de aplicação de multa diária pelo seu suposto descumprimento, assim como ao pedido da parte agravada para a expedição de mandado de constatação de abandono e imissão na posse. Dessa forma, acolho a impugnação para revogar o benefício da gratuidade de justiça. Para além disso, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, sem prejuízo da exigibilidade do pagamento do preparo recursal, consoante o parágrafo único do art. 100, do mesmo Código. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator